Tribunal: TJDFT
Processo: 0769461-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS, MULTAS E TAXAS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de negativa de propriedade e inexigibilidade de débitos tributários referentes ao veículo, em nome do antigo proprietário. O apelante, empresa de revenda, alegou ter recebido o veículo mediante procuração, efetuado a venda em abril de 2016 e comunicado a alienação ao DETRAN/DF em agosto de 2016, mas que, mesmo após o registro, continuaram sendo lançados débitos em nome do antigo proprietário. Pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos posteriores à comunicação e a exclusão definitiva dos lançamentos realizados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/DF, é legítimo o lançamento de débitos tributários, multas e taxas em nome do antigo proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação de venda devidamente registrada junto ao DETRAN transfere ao comprador a responsabilidade por débitos, multas e taxas incidentes sobre o veículo a partir da data de sua formalização.
4. Comprovado nos autos que a comunicação de venda foi realizada em 12/08/2016, mostra-se indevido o lançamento de multas e taxas de licenciamento em nome do antigo proprietário após essa data.
5. A responsabilidade por infrações e obrigações acessórias relativas ao veículo recai sobre o efetivo possuidor e condutor à época do fato gerador, não sendo possível imputar tais encargos ao alienante que cumpriu o dever de comunicação.
6. Os débitos relativos ao IPVA de 2016 permanecem válidos em nome do antigo proprietário, por se referirem a exercício anterior à comunicação de venda, mas os débitos posteriores devem ser redirecionados ao novo proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A comunicação de venda de veículo ao DETRAN transfere ao adquirente a responsabilidade por débitos, multas e taxas incidentes após a data do registro.
2. É indevido o lançamento de multas e taxas de licenciamento em nome do antigo proprietário quando comprovada a comunicação de venda.
3. O IPVA referente a exercício anterior à comunicação de venda permanece devido pelo proprietário registrado à época do fato gerador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CTB, arts. 123, §1o, e 134.